Tribunal: TJMT
Processo: 1014935-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014935-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - CCAT/SUIRP, UNIDADE DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SARP/SEFAZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Mostra-se legítimo o ato administrativo que determina a suspensão
ex

offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica se realizada após oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental impetrada pela empresa
M D Norte Comércio de Cereais Ltda
, que concedeu a ordem mandamental,

para manter a medida liminar que determinou “
o restabelecimento da inscrição estadual n° 13.476.128-6 de titularidade da empresa impetrante M. D. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com sintomática permissão de emissão de todos os documentos fiscais, mediante comprovação nos autos”.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada, denegando-se a ordem pretendida.

Para tanto, informa, incialmente, que há vários outros processos envolvendo as partes aqui litigantes, todos discutindo a suspensão da inscrição estadual a despeito da concessão dos benefícios decorrentes do PRODEIC, em relação aos quais, diante do deferimento liminar, já havia atendido à determinação do restabelecimento da citada inscrição.

Afirma que, entretanto, no caso dos autos, estão sendo questionados eventos supervenientes, não alcançados por tudo que já fora definido até o presente momento sobre a situação em foco.

Esclarece que, conforme já decidido por este Sodalício, no Recurso de Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança n. 1010093-27.2020.811.0000, o direito alegado pela parte adversa foi confirmado somente no que tange a fatos pretéritos à edição da Lei Complementar n. 631/2019, que estipulou o vencimento antecipado dos benefícios fiscais do PRODEIC.

Discorre que, na hipótese, foram direcionadas novas notificações à
M D Norte Comércio de Cereais Ltda
, dentre elas a de n. 57235/1823/68/2022, todas posteriores à Lei Complementar n. 631/2019, e que, não atendidas, asseguraram-lhe o uso do seu poder de polícia, autorizando, assim, de forma legítima, a recente suspensão da aludida inscrição estadual.

Por essas razões, requer o provimento do presente recurso.

A apelada juntou suas contrarrazões, refutando as teses recursais e defendendo a preservação da sentença (Id. 147581380).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento recursal (Id. 157848657).

Observa-se, da petição de id. 157257683, que houve a revogação de mandato e a constituição de novos procuradores pela empresa apelada, de modo que determino a imediata atualização da autuação, sobretudo, visando evitar futura alegação de nulidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa
M D Norte Comércio de Cereais Ltda
, que concedeu a ordem mandamental,

para manter a medida liminar que determinou “
o restabelecimento da inscrição estadual n° 13.476.128-6 de titularidade da empresa impetrante M. D. COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com sintomática permissão de emissão de todos os documentos fiscais, mediante comprovação nos autos”.

Por questão de logicidade, o apelo e o reexame serão conjuntamente analisados.

Na inicial, a Impetrante afirma exercer a atividade de beneficiamento e comercialização de grãos a partir do Estado de Mato Grosso, há quase 10 (dez) anos, realizando comércio interestadual e formação de lotes de exportação, e que teria obtido, nos autos da ação anulatória no 1001593-14.2018.8.11.0041, liminar conferindo-lhe o direito à fruição do incentivo fiscal do PRODEIC até o prazo final (8/5/2023) conforme previsto no correspondente contrato que outrora firmara com a Fazenda Estadual de Mato Grosso.

Aduz que, a citada liminar, em contrapartida, vigorou apenas até 13/5/2021, quando prolatada a sentença no sentido da improcedência dos pedidos iniciais, dada a antecipação do vencimento do aludido incentivo fiscal para 31/12/2019, nos termos do art. 7o, § 5o, da LCE 631/2019.

Ressalta que, apelou desse
decisum
e que obteve efeito suspensivo, conforme decisão proferida na Petição de Tutela de Urgência Recursal n. 1009604-53.2021.8.11.0000, que está a assegurar-lhe os benefícios do PRODEIC, ao menos, até a data da prolação da sentença respectiva, 13/5/2021.

Verbera que, não obstante ao citado efeito suspensivo ser-lhe favorável, o Estado teria promovido lançamento para cobrar créditos presumidos de ICMS do exercício de 2019, lavrando o correspondente auto de infração (cuja impugnação fora indeferida) e, além disso, teria determinado o estorno dos créditos de ICMS lançados entre janeiro/2021 e maio/2021, ambas as situações, em seu entender, completamente indevidas, ao argumento de que albergadas pela suspensão retromencionada.

Assevera que, a despeito da pendência do julgamento das suas defesas, em 18/4/2022, a autoridade apontada como coatora promoveu a suspensão da sua inscrição estadual e de todos os seus regimes de exportação, apuração mensal de ICMS e emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

O Juízo de origem deferiu em parte o pedido liminar, tão somente para determinar o restabelecimento da inscrição estadual (Id. 147581348), e, por ocasião do julgamento de mérito, confirmou aquela medida, concedendo a segurança, ambas as decisões fundadas na ilegalidade da suspensão realizada em 18/4/2022, ao argumento de que sequer intimada a interessada da notificação de n. 97069/1719/96/2022, o que desafiou a interposição do presente apelo pelo Ente Fazendário.

In
casu
, há considerar que, de fato, tal como mencionado pelo Estado de Mato Grosso, há uma série de ações que foram propostas pela recorrida, defendendo a preservação da sua inscrição estadual, todas com fundamento no contrato que firmara com o Fisco Estadual, que teria lhe assegurado benefícios fiscais provenientes do PRODEIC.

Insta salienta que, em uma das demandas, o Estado de Mato Grosso agravou do deferimento liminar no Mandado de Segurança n. 1004180-38.2020.8.11.0041, impetrado pela apelada, obtendo êxito no seu intento (vide RAI n. 1010093-27.2020.8.11.0000), o que levou a agravada a desistir do seu
writ
, no qual discutia o vencimento antecipado do incentivo fiscal ora defendido, propiciado pela LC 631/2019.

Ressalto, todavia, que, ao decidir sobre o pedido de efeito suspensivo ao RAC em Ação Anulatória n. 1001593-14.2018.8.11.0041, mencionei a preservação da vigência da decisão de Segundo Grau proferida naquele RAI, com fulcro no princípio da hierarquia, uma vez que a sentença proferida no
mandamus
, já que posterior à decisão de mérito deste Segundo Grau, deveria a esta última se alinhar, o que, na prática, não se verificou.

Nesse linear, importa observar que, as decisões vigentes sobre a questão em foco têm empregado o mesmo raciocínio, no sentido de que a apelada faz jus aos benefícios fiscais do PRODEIC, somente até 31/12/2019, a teor do disposto no art. 7o, § 5o, da LCE 631/2019 (vide decisão de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010093-27.2020.8.11.0000 e do Recurso de Apelação em Ação Anulatória n. 1001593-14.2018.8.11.0041).

Nota-se, inclusive, que, essa conclusão teria sido acatada pela parte a quem interessa (a apelada), como consequência da sua desistência da ação mandamental n. 1004180-38.2020.8.11.0041, cujo objeto era justamente, como alhures registrado, o vencimento antecipado do incentivo fiscal ora defendido, propiciado pela LC 631/2019.

E não seria coerente pensar de modo diverso, afinal, como bem assinalado na decisão liminar destes autos (id. 147581348 - págs. 2/3):

Extrai-se dos autos que a impetrante impetrou MS n° 1001593- 14.2018.8.11.0041 onde obteve decisão liminar favorável para suspender os efeitos das Resoluções 08/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM e continuar comercializando seus produtos ao abrigo das regras previstas para o PRODEIC. A decisão foi revogada com a denegação da segurança. No entanto, sobreveio deferimento da tutela recursal com aplicação de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que, naturalmente, reativou a decisão liminar.
Não houve extensão dos efeitos para manutenção do benefício após a LC n° 631/2019.

Em decisão proferida nos autos do incidente de suspensão (n° 1009604- 53.2021.8.11.0000) foi pontuado que:

“(...)
no decisum a presente concessão de efeito suspensivo deve prevalecer apenas em relação ao período anterior a LC no 631/2019, uma vez que após a publicação da Lei ocorre a modificação dos fatos que ensejou a revogação do PRODEIC, tornando sem efeito a liminar ora citada;

Ademais, a concessão do efeito suspensivo visa apenas que a Recorrente não seja penalizada pelos débitos lançados na sua conta corrente fiscal, antes do período da LC no 631/2019; a qual se trata de fato novo e não foi objeto da ação de primeiro grau.

No tocante a segunda omissão de que não esclareceu que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 foi publicada em 2019, ao passo que o PRODEIC foi firmado em 08/05/2013 com a Autora (id 89383999, p. 7) pelo prazo de dez (10) anos (id 89389950, p. 3), foi expressamente consignado na decisão recorrida que a referida a LC 631/2019 passou a viger em data posterior a discutida nestes autos, além de estar sendo discutida nos autos no MS no 1004180- 38.2020.8.11.0041” (vide id 100530950, autos do n° 1009604- 53.2021.8.11.0000)

Vê-se, entretanto, que o MS n° 1004180- 38.2020.8.11.0041 em que se discutia a inconstitucionalidade da LC n° 631/2019, foi extinto por desistência a pedido da própria impetrante.

Embora a decisão proferida nos autos do incidente de suspensão (n° 1009604-53.2021.8.11.0000) ainda não tenha transitado em julgado, a matéria limita-se a efetividade da ordem liminar e não alcança a extensão do PRODEIC após a edição da LC n° 631/2019.
(Destaquei)

Ao arremate, rememoro que, no RAI n. 1010093-27.2020.8.11.0000, decidiu-se não haver falar em benefícios do PRODEIC após LCE 631/2019.

No que se refere à Pet. n. 1009604-53.2021.8.11.0000, fora concedido o efeito suspensivo vindicado, sem alcance sobre eventos posteriores à LCE 631/2019 e, apenas, até o julgamento do RAC em Anulatória n. 1001593-14.2018, cujo julgamento monocrático seguiu aquela mesma linha (sem alcance sobre eventos posteriores à LCE 631/2019).

A partir do que consta até aqui, tem-se, portanto, por questão superada o fato de a apelada não fazer jus aos benefícios fiscais do PRODEIC após 31/12/2019.

Feitas essas considerações, para o específico caso destes autos, entendo que o cerne da questão está em aferir se a suspensão da inscrição estadual ora combatida se refere ou não a fatos supervenientes a 31/12/2019 e, se sim, se fora oportunizada a defesa das novas notificações fiscais.

Pois bem.

A possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria no 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

I –
o
contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II –
o
endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV -
o
contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB; (Nova redação dada pela Port. 136/17)

Redação original.

V –
não
for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI –
o
contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX –
o
contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X –
por
descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15 e Port. 087/17)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV –
expiração
do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX –
quando
não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte
no Sistema de Informações Cadastrais.
[Destaquei]

Veja-se que, pelo teor da referida Portaria, a suspensão ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa.

Não é nessa linha que segue a jurisprudência vigente sobre a hipótese. Segundo reiteradas decisões judiciais, a prevalência da ação punitiva do Fisco Estadual é atrelada à antecedente
oportunização
de defesa à parte interessada.

A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO
LIQUIDO
E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.

(Apelação / Remessa Necessária no 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, DJE 13/1/2012). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5o, LV).

(
ReeNec
53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]

No caso dos autos, nota-se que, tanto a liminar, quanto a sentença de mérito, mencionam a inexistência de observância ao princípio da ampla defesa,
no que tange à notificação de n.
97069/1719/96/2022, de 18-4-2021
,
já que a suspensão da inscrição estadual ora questionada se deu exatamente em
18/04/2022.

Ocorre que, da cuidadosa verificação do caderno processual, observa-se que a suspensão da inscrição estadual ora combatida também se refere à intimação n. 57235/1823/68/2022 (id. 147581300 - pág. 1/2),
de 18/3/2022
, que traz em seu bojo, como períodos de referência, os meses 1 a 5 do ano de 2021, portanto, posterior ao vencimento antecipado decorrente da LCE 631/2019, em cujos períodos lançados pela apelada créditos provenientes do PRODEIC, como visto em todo este voto, em um período em que claramente não mais faria jus a tal benefício.

Nessa intimação, a apelada é orientada:

“
a
estornar os créditos relacionados no item 2 e a recolher eventual saldo devedor do tributo decorrente dos ajustes realizados. O prazo para atendimento desta intimação é de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência, sob pena de suspensão da inscrição estadual e lançamento de ofício.”

Com efeito, conclui-se que, a suspensão da inscrição estadual operada em
18/04/2022 se deu de forma legítima, visto que decorrente da notificação inerente à
intimação n. 57235/1823/68/2022 (id. 147581300 - pág. 1/2), de 18/03/2022, que diz respeito a fatos posteriores à

LCE 631/2019.

Desse modo, tenho que se
revela
legal a suspensão da inscrição estadual da Impetrante, eis que respeitados os ditames constitucionais, o que torna de rigor a reforma do ato sentencial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso e, em Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença, para negar a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023